Tribunal: STF
Processo: RE 1447973
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Servidor municipal Progressão horizontal Legitimidade sedimentada no Tema 823/STF e entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Alegação de excesso de execução Inadmissibilidade Cálculos da credora conforme seus holerites Município que apenas apresenta tese e valores diferentes sem nada comprovar em concreto e que não demonstrou o método de cálculo aplicado resultante no alegado excesso Correto o índice de 3% nos termos da Lei Complementar nº 03/90. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Aumento da verba honorária com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil Agravo de instrumento improvido, com observação”. (eDOC 3 – ID: 5a6a2bc4)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI e LV, do texto constitucional. (eDOC 5 – ID: b6e88895) 



    Nas razões recursais, relata-se que o TJSP proferiu decisão que violou a coisa julgada, eis que reconheceu a legitimidade para que servidor público execute decisão oriunda de ação movida por entidade sindical, cujos limites subjetivos da coisa julgada foram consignados no acórdão que transitou em julgado (eDOC 32, p. 8). 



    Com base nisso, sustenta-se a violação à coisa julgada, pois o recorrido não constaria na lista mencionada do título executivo judicial que supostamente seria beneficiada pela tutela judicial. 



    Alega-se que, na fase de conhecimento, o processo foi movido em litisconsórcio por servidores sindicalizados, tendo havido, lá, mera atuação de sindicato com o representante, sendo que se constou, naqueloutros autos, rol expresso e detalhado dos demandantes, abstraindo-se daí que som ente aquelas pessoas eram interessadas do processo, e figuraram como parte (eDOC 39, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que, no processo que deu origem ao título executivo judicial exequendo, o sindicato atuou como substituto processual de toda a categoria profissional, motivo pelo qual a parte recorrida, ainda que não faça parte da lista apresentada no feito original, seria beneficiada pelos efeitos da sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1- Trata-se de cumprimento individual de sentença ajuizado por Rosicler Braga em face do Município de São José do Rio Preto. Busca a credora implementar a progressão horizontal e o pagamento das verbas salariais daí advindas, conforme reconhecido na ação coletiva de cobrança nº 0023206-96.2002.8.26.0576, ajuizada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos do Município de São José do Rio Preto.



    A credora apresentou crédito de R$ 36.629,23 (fls 510/518 dos autos originais), logo impugnado pela Prefeitura sob alegação de excesso no valor de R$ 8.987,72 (fls 663/671 dos autos originais). 



    O digno magistrado a quo rejeitou a impugnação e homologou os cálculos da credora. Eis a decisão agravada. Irresignado, aduz o Município: a) ilegitimidade da exequente por não ser filiada ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva; b) excesso de execução consubstanciado pela ausência de desconto do abono nível básico, cobrança de férias em duplicidade e utilização do índice de 3% para a progressão horizontal. 



    Respeitadas as razões recursais, o agravo de instrumento será improvido. 



    2- De início, afasto a alegação de ilegitimidade da credora. Isto porque não tem aplicação ao caso dos autos o Tema nº 499 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. Forçoso adotar a tese mais recente, ditada no Recurso Extraordinário nº 883.642/AL, Tema nº 823-STF, no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Daí a possibilidade de execução individual de julgado proveniente de ação coletiva, à medida em que o ente sindical atua como substituto processual, agindo em nome próprio na defesa de direito alheio”. (eDOC 3 – ID: 5a6a2bc4, p. 3-4)  



    A decisão exequenda se sustenta na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmada por oportunidade do julgamento do tema 823 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 883642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.06.2015, em que se assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    Nesse passo, o Tribunal de origem entendeu que a hipótese dos autos se amoldaria perfeitamente ao precedente acima mencionado sob o fundamento de (1) que o feito originário tramitou sob o rito próprio aos processos coletivos, (2) que o sindicato atuou na condição de substituto processual de toda a categoria profissional e (3) na defesa de direitos coletivos desta. 



    Vale ressaltar, no entanto, que ao consultar a petição do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de São José do Rio Preto (eDOC 1 – ID: 3a4b1c32), é possível notar que há lista de servidores substituídos na sentença exequenda que consta dos autos principais.



    Nesse passo, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da orientação desta Corte no que se refere à proteção à coisa julgada. Efetivamente, deve-se prestigiar o que determinado expressamente pelo título ora executado, visto que a sentença, expressamente, restringiu a eficácia subjetiva da coisa julgada. 



    Nota-se, pois, que a decisão proferida no cumprimento de sentença pretende estender os efeitos da coisa julgada para os profissionais não constantes na lista indicada no dispositivo pelo magistrado sentenciante. Efetivamente, a situação narrada não se amolda ao que decido no tema 823 da repercussão geral, na medida em que não houve a pretensão de se discutir sob uma dimensão coletiva, na fase de conhecimento, os direitos pleiteados, mas sim individualizada, para atender aos interesses daqueles servidores indicados no feito.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para declarar a ilegitimidade ativa do recorrido para mover o cumprimento de sentença. 



    Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente